Tribunal: TJMT
Processo: 1007352-77.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007352-77.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), ROBINSON ATAÍDE COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO - CPF: 288.637.802-00 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES ATAIDE COSTA - CPF: 459.033.101-25 (AGRAVANTE), PAULO DA SILVA COSTA - CPF: 045.802.491-00 (AGRAVADO), ANDERSON ATAÍDE COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), REGIANE ATAÍDE COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª. VOGAL, APÓS O 1º. VOGAL RETIFICAR O VOTO ANTERIORMENTE PROFERIDO PARA ACOMPANHA-LA. A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATORA - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO; 1ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 2ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA.
E M E N T A

RAI – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – PEDIDO FORMULADO DEPOIS DE TRANSCORRIDOS MAIS DE DUAS DÉCADAS DO ARBITRAMENTO DA PENSÃO – MAIORIDADE CIVIL DOS FILHOS OCORRIDA HÁ MUITOS ANOS QUE NÃO FOI ÓBICE NA CONTINUIDADE DO PAGAMENTO DA PENSÃO – NECESSIDADE DE APURAR MELHOR OS FATOS – MANUTENÇÃO DO DEVER DE CONTRIBUIR NO SUSTENTO DA EX-ESPOSA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 - Ao avaliar este caso, nesta quadra de cognição não exauriente, não vislumbro, por ora, a possibilidade de os valores dos alimentos serem alterados, muito menos de a obrigação ser extinta, sobretudo porque não houve mudança na situação econômica do Agravado, que vem honrando o pagamento da pensão à Agravante por mais de 02 (duas) décadas, mesmo depois da prole ter alcançado a maioridade.

2 – Se os alimentos não foram fixados por determinado prazo, o pedido de exoneração, total ou parcial, deve vir acompanhado de prova concreta e indene de dúvida da variação do binômio necessidade-possibilidade, sobretudo quando não ficou demonstrado que o pagamento de pensão por longos 24 (vinte e quatro) anos tenha sido suficiente para que a Agravante revertesse a condição desfavorável que detinha, no momento da fixação dos alimentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA DE LOURDES ATAIDE COSTA
visando a reforma da decisão proferida na

Ação de Exoneração de Alimentos
ajuizada por
PAULO DA SILVA COSTA,
a qual deferiu a tutela de urgência em caráter liminar para desonerar provisoriamente o requerente da obrigação alimentar outrora assumida em favor da ex-cônjuge.

Inconformada, assevera a agravante que a decisão singular não pode subsistir, pois tem 73 anos de idade e se casou com o agravado no ano de 1972, em outro contexto cultural e social, onde as mulheres dedicavam-se exclusivamente ao lar e aos cuidados com a família.

Alega que ao casar, ficou acordado entre as partes que deveria parar de trabalhar e estudar para se dedicar à família, uma vez que deveria dar apoio para que o agravado pudesse estudar e concluir a sua formação profissional. E assim a agravante abdicou de uma vida pessoal e profissional para que o agravado pudesse ter ascensão profissional.

Aduz que a separação ocorreu no ano de 1994, sendo consignado que a pensão alimentícia em favor da ex-cônjuge/agravante seria de 30% sobre a remuneração do agravado, conforme desconto em folha de pagamento e creditado diretamente em sua conta bancária, mesmo após a maioridade dos filhos.

Salienta que o motivo pelo qual o agravado requer a exoneração dos alimentos é que irá receber valores expressivos referentes à URV e tal valor tem que ser pago via folha de pagamento e como a agravante recebe a pensão alimentícia, esta teria direito a 30% desse valor, conforme se infere de um documento extraído do processo em trâmite perante a 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT – Processo nº 31851 -63.2014.811.0041.

Assevera que possui muitos problemas de saúde, tais como hipertensão, diabetes, doença de Chagas e sobrepeso, bem como teve a alguns anos micro derrames cerebrais, motivo pelo qual não tem condições de trabalhar e necessita da pensão alimentícia.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão objurgada para suspender a exoneração dos alimentos.

A liminar postulada foi indeferida (ID 86749464).

Em contraminuta (ID 89360975), o agravado requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do Dr. Paulo Ferreira Rocha (ID 89530458), manifestou-se pela ausência de interesse público que legitimaria a intervenção ministerial.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que
PAULO DA SILVA COSTA
ajuizou a
Ação de Exoneração de Alimentos
em face de
MARIA DE LOURDES ATAIDE COSTA e dos filhos maiores ROBINSON ATAÍDE COSTA, ANDERSON ATAÍDE COSTA e REGIANE ATAÍDE COSTA
, aduzindo que é economista e que foi casado com a requerida pelo regime universal de bens no período compreendido entre 06/05/1972 até a separação judicial na data de 07/04/1997, portanto, encontram-se separados há 23 anos.

Alegou que ficou ajustado o pagamento de alimentos em favor da requerida, no importe de 30% sobre seu salário para seu sustento e dos filhos do casal, conforme ação de divórcio consensual de ID 86060975.

Sustentou que ajuizou a presente demanda para o fim de exonerar-se da obrigação de prestar alimentos à requerida e aos filhos maiores e capazes, vez que a análise dos alimentos passou a ser diferenciada, partindo do binômio possibilidade/necessidade recíproca, não havendo mais assistência mútua, e sim alimentos fixados por prazo certo.

Asseverou que recentemente sofreu um Acidente Vascular Cerebral – AVC, exigindo gastos com remédios e tratamentos específicos.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo a suspensão do desconto em folha de pagamento do valor relativo a pensão alimentícia em favor de sua ex-cônjuge e seus filhos maiores.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Elza Yara R.S. Sansão
deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos:

“[...]

Isso, pois, à luz das exigências acima mencionadas, tenho que assiste razão ao requerente, porquanto a probabilidade do direito a fundamentar o deferimento da liminar pretendida, restou demonstrada, visto que, depreende-se dos autos que há muito tempo não perdura a necessidade dos requeridos, uma vez que ressai da qualificação da exordial que o filho Robson, possui 48 anos de idade e exerce a função de analista de operações, enquanto o Anderson, conta com 47 anos de idade e labora como funcionário da Sinfra e, ainda, a Regiane, 45 anos de idade, além de ser advogada, deixando entrever a plena condição dos filhos em manter os eu próprio sustento, de maneira que não justifica que o autor continue arcando com a verba alimentícia.

Demais disso, quanto ao ex-cônjuge mulher, denota-se da sua qualificação na peça de ingresso que a mesma é autônoma e, diante do lapso temporal em que fora fixada a alusiva prestação alimentícia, deixa entrever que já possui condições de se manter sem o auxílio do requerente.

Pondero, ainda, que no caso sub examine, não vislumbro o perigo de reversibilidade dos efeitos da decisão, pois, a qualquer momento, demonstrando o contrário, a mesa poderá ser revogada a fim de restabelecer o status quo ante, desde comprovada à capacidade do requerente e a necessidade dos alimentandos.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do NCPC, DEFIRO a tutela de urgência em caráter liminar para desonerar provisoriamente o requerente da obrigação alimentar outrora assumida.

Em decorrência, expeça-se ofício ao órgão empregador do requerente, informando no ID. 51709297, para que cesse imediatamente o desconto em folha de pagamento da pensão alimentícia em nome dos requeridos.”

Inconformada, recorre a requerida.

Pois bem
.

O agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, não cabe, neste momento, discutir e decidir sobre valores, a título de URV, a que a parte agravada teria direito, uma vez que tal questão não foi objeto de apreciação da decisão singular
.

A princípio, verifica-se que se equivocou a douta magistrada singular ao conceder a liminar recorrida sem ouvir a parte contrária.

A propósito, a Súmula 358 do STJ assim estabelece:

“Súmula 358 – O cancelamento da pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos.”

Assim, há que ser reformada a decisão singular, para que sejam mantidos os alimentos em favor da recorrente, possibilitando-se apenas sua redução em caráter liminar.

Cediço que nos termos do artigo 1.699 do Código Civil, a obrigação alimentar entre cônjuges/companheiros está baseada no dever de mútua assistência, persistindo após a separação, quando demonstrada a dependência econômica de uma parte em relação à outra,
verbis
:

“
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1
o
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
.

Art. 1695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento”.

Observa-se que, para ser cabível o pedido de alimentos, é imperioso seja comprovado que a postulante necessite dos alimentos, bem como deve ser levado em consideração os recursos financeiros do alimentante.

Na hipótese, verifica-se que quando da separação do casal (1997), restou determinado que o autor/agravado pagaria pensão alimentícia para a requerida e os filhos, no valor de um terço de seus ganhos líquidos a ser descontado mensalmente em folha de pagamento pelo órgão empregador e repassado à requerida, conforme se vê da decisão de ID 86060975.

O exame dos autos revela que a agravante encontra-se com 73 anos de idade e que sofre de várias doenças crônicas, além de ter sofrido um AVC, conforme demonstram os boletins médicos de ID’s 85470989 a 85470991.

Por outro lado, observa-se pelos documentos acostados aos autos (ID’s 86060978) que o agravante recebe mensalmente a importância bruta de R$ 9.000,00 (nove mil reais) mensais e o salário líquido importa em uma média de R$ 4.734,00, mensais, sendo que demonstrou ter sofrido um AVC (acidente vascular cerebral) que deixou sequelas e limitações físicas permanentes, conforme atestado médico de ID 86071457.

Vale ressaltar que a necessidade da alimentada constitui condição imprescindível para que tenha direito à pensão alimentícia, sendo imperioso que os alimentos devem ser fixados em valor suficiente para atender as necessidades da ex-cônjuge, mas dentro da capacidade econômica do alimentante, o que constitui o binômio alimentar de que trata o art. 1.694, §1º, do Código Civil.

Com efeito, em que pese a argumentação da agravante de que nunca trabalhou para exercer atividades do lar, trata-se de pessoa idosa, com problemas de saúde e sem condições de buscar sua própria subsistência, o que em principio, aponta para a necessidade dos alimentos.

Contudo, nota-se que a pensão alimentícia de 30% era paga em favor da ex-cônjuge e dos três filhos, os quais hoje são maiores e capazes, conforme se vê pelas certidões de nascimento de ID’s 86060974.

Logo, considerando as particularidades do caso e em atenção ao binômio necessidade/possibilidade, entendo por bem readequar os alimentos de 30% sobre a remuneração do agravado para 15% do seu salário para a ex-cônjuge, em sede de tutela provisória.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA EX-MULHER. PEDIDO DE EXONERAÇÃO. DESCABIMENTO. REDUÇÃO. CABIMENTO. 1. A obrigação alimentar entre os cônjuges decorre do dever de mútua assistência, persistindo desde que comprovada a carência de recursos por parte de um deles e a possibilidade do outro (artigos 1.566, III, e 1.694 do CC). 2. No caso, inexistindo prova da impossibilidade do alimentante de permanecer alcançando auxílio material à ex-mulher e havendo demonstração da persistência de suas necessidades, é descabido cogitar-se de exoneração. 3. Não obstante isso, mantida a verba alimentar e observado que a alimentada tem fonte própria de rendimentos, cabível a sua redução, de 50% para 20% do salário mínimo, patamar que melhor atende à equação de proporcionalidade que deve nortear o cotejo entre possibilidades e necessidades. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
(TJ/RS, Apelação Cível nº 70081344269, Oitava Câmara Cível, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em: 30/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PLEITO DE EXONERAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR DEVIDA À EX-MULHER. DESCABIMENTO. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO, DIANTE DAS PARTICULARIDADES DO CASO TELADO. Caso dos autos em que evidenciada a dependência econômica da apelada em relação ao apelante, condição imprescindível para a manutenção dos alimentos, diante de seu histórico de ausência de qualificação profissional e problemas de saúde, contando com 66 anos de idade. Prova testemunhal que corrobora a impossibilidade da apelada prover seu próprio sustento. Apelante que percebe benefício previdenciário, passando por adversidades financeiras, inclusive exercendo atividade de pedreiro para complementação de renda. Particularidades do caso telado e observância do binômio necessidade x possibilidade que autorizam a readequação dos alimentos alcançados pelo ex-cônjuge para 25% de seus rendimentos líquidos, mas não a exoneração do encargo. Apelação parcialmente provida.

(TJ/RS, Apelação Cível nº 70082356098, Oitava Câmara Cível, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em: 28/11/2019)

Portanto, até que o juízo monocrático tenha melhores elementos para a fixação definitiva dos alimentos, sendo certo que por ocasião da instrução processual existirão provas firmes e concretas para se constatar a necessidade da alimentanda e a real possibilidade do alimentante, afigura-se razoável, neste momento, a redução do valor arbitrado a título de alimentos provisórios.

Ante o exposto,
dou

parcial provimento
ao recurso para reformar a decisão recorrida a fim de fixar os alimentos provisórios em 15% do salário do agravado.

É como voto.-

V O T O V E N C E D O R

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1007352-77.2021.8.11.0000

VOTO VISTA (2ª VOGAL – DESª CLARICE CLAUDINO DA SILVA)

Pedi vista dos autos para analisar melhor os fatos.

O artigo 1.694 do Código Civil estabelece a obrigação recíproca, observando-se para sua fixação a proporção das necessidades daquele que pede e dos recursos do que é obrigado, constituindo o chamado binômio necessidade-possibilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem dado atenção à questão dos alimentos para ex-cônjuges, considerando essa obrigação como exceção à regra, incidente apenas quando configurada a dependência do outro ou a carência de assistência alheia.

É sabido que a mulher da atualidade já não é preparada culturalmente apenas para servir ao casamento e aos filhos, e tem consciência de que precisa concorrer no mercado de trabalho e contribuir para a manutenção material da família. Atualmente, a doutrina e jurisprudência vêm construindo entendimento de que os alimentos entre ex-cônjuges jovens são cada vez mais raros. No STJ, muitos precedentes são claros ao definir que os alimentos devidos entre ex-cônjuges serão fixados por tempo certo, a depender das circunstâncias fáticas próprias da hipótese em discussão.

Registro que a Terceira Turma consolidou a tese de que, detendo o ex-cônjuge alimentando plenas condições de inserção no mercado de trabalho, como também já exercendo atividade laboral, quanto mais se esse labor é potencialmente apto a mantê-lo com o mesmo
status
social que anteriormente gozava ou, ainda, alavancá-lo a patamares superiores, deve ser o alimentante exonerado da obrigação. Precedente: REsp 933.355. Todavia, não é esse o caso destes autos.

Na espécie,
Paulo da Silva Costa
foi casado com
Maria de Lourdes Ataíde Costa
durante 25 anos, pois contraíram matrimônio em 09/05/1972, sob o regime de comunhão universal de bens, advindo dessa união 03 (três) filhos.

Em 07/04/1997 foi proferida a sentença decretando a separação do casal, oportunidade em que o Agravado foi condenado ao pagamento de 1/3 dos seus ganhos líquidos em favor dos filhos, à época menores de idade, e da Agravante que se dedicou ao lar e à família.

Decorridos 24 (vinte e quatro) anos da sentença que fixou os alimentos, o Agravado, hoje com 71 anos de idade, propôs Ação de Exoneração de Alimentos em face dos filhos, máxime porque o primogênito
Robinson Ataíde Costa
está com 48 anos,
Anderson Ataíde Costa
com 47 anos e a caçula
Regiane Ataíde Costa
com 45 anos, além da Agravante, que conta com 73 anos e não foi inserida no mercado de trabalho.

Ao analisar o pedido liminar, a Juíza acolheu o pedido do Agravado, exonerando-o de contribuir com alimentos destinados aos filhos e à Agravante.

Inconformada, a Agravante recorreu alegando que, embora a prole tenha atingido a maioridade civil, celebrou com o Agravado acordo verbal de que continuaria recebendo os 30% dos proventos líquidos, descontados da aposentadoria estadual, ajuste que foi feito há muitos anos, e que o Agravado nunca se manifestou contrário ao que fora combinado, pois reconhece que a Agravante abriu mão de sua carreira profissional em prol da família, bem como não conseguiu ser inserida no mercado de trabalho após a separação.

A Agravante arguiu que o verdadeiro motivo para o Agravado requerer a exoneração da pensão alimentícia é que irá receber valor expressivo em razão do êxito no Processo nº 31851-63.2014.811.0041, em que discutiu direito ao expurgo inflacionário, e que tramitou na 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, cujo numerário será pago diretamente na folha de pagamento da SINFRA, onde o Agravado recebe a aposentadoria e onde é debitada a pensão da Agravante.

Ou seja, 30% do valor depositado será direcionado à Agravante, e é em face dessa possibilidade que o Agravado tenta obstar por meio deste processo.

A Agravante comprovou que está com a saúde debilitada, e que o cancelamento da pensão alimentícia irá provocar sérias dificuldades para se auto-sustentar, pois nada mudou do ponto de vista da recolocação no mercado de trabalho que lhe possibilite manter pelas próprias forças o
status
social similar ao período do casamento.

Ao avaliar este caso, nesta quadra de cognição não exauriente, não vislumbro, por ora, a possibilidade de os valores dos alimentos serem alterados, muito menos de a obrigação ser extinta, sobretudo porque não houve mudança na situação econômica do Agravado, que vem honrando o pagamento da pensão à Agravante por mais de 02 (duas) décadas, mesmo depois da prole ter alcançado a maioridade.

Com efeito, não sendo os alimentos fixados por determinado prazo, o pedido de exoneração, total ou parcial, deve vir acompanhado de prova concreta e indene de dúvida da variação do binômio necessidade-possibilidade, sobretudo quando não ficou demonstrado que o pagamento de pensão por longos 24 (vinte e quatro) anos tenha sido suficiente para que a Agravante revertesse a condição desfavorável que detinha, no momento da fixação dos alimentos.

Salvo prova firme em contrário, no meu modo de ver, a obrigação é perene quando a incapacidade para o trabalho for permanente ou quando se verificar a impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho, tal como se vê no caso destes autos em que a Agravante é septuagenária e está com problemas de saúde, o que exige cuidados especiais.

Dito isso, data
vênia,
divirjo dos nobres colegas e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para manter incólume a pensão deferida em 07/04/1997, até que o mérito seja resolvido.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1007352-77.2021.8.11.0000

VOTO VISTA (2ª VOGAL – DESª CLARICE CLAUDINO DA SILVA)

Pedi vista dos autos para analisar melhor os fatos.

O artigo 1.694 do Código Civil estabelece a obrigação recíproca, observando-se para sua fixação a proporção das necessidades daquele que pede e dos recursos do que é obrigado, constituindo o chamado binômio necessidade-possibilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem dado atenção à questão dos alimentos para ex-cônjuges, considerando essa obrigação como exceção à regra, incidente apenas quando configurada a dependência do outro ou a carência de assistência alheia.

É sabido que a mulher da atualidade já não é preparada culturalmente apenas para servir ao casamento e aos filhos, e tem consciência de que precisa concorrer no mercado de trabalho e contribuir para a manutenção material da família. Atualmente, a doutrina e jurisprudência vêm construindo entendimento de que os alimentos entre ex-cônjuges jovens são cada vez mais raros. No STJ, muitos precedentes são claros ao definir que os alimentos devidos entre ex-cônjuges serão fixados por tempo certo, a depender das circunstâncias fáticas próprias da hipótese em discussão.

Registro que a Terceira Turma consolidou a tese de que, detendo o ex-cônjuge alimentando plenas condições de inserção no mercado de trabalho, como também já exercendo atividade laboral, quanto mais se esse labor é potencialmente apto a mantê-lo com o mesmo
status
social que anteriormente gozava ou, ainda, alavancá-lo a patamares superiores, deve ser o alimentante exonerado da obrigação. Precedente: REsp 933.355. Todavia, não é esse o caso destes autos.

Na espécie,
Paulo da Silva Costa
foi casado com
Maria de Lourdes Ataíde Costa
durante 25 anos, pois contraíram matrimônio em 09/05/1972, sob o regime de comunhão universal de bens, advindo dessa união 03 (três) filhos.

Em 07/04/1997 foi proferida a sentença decretando a separação do casal, oportunidade em que o Agravado foi condenado ao pagamento de 1/3 dos seus ganhos líquidos em favor dos filhos, à época menores de idade, e da Agravante que se dedicou ao lar e à família.

Decorridos 24 (vinte e quatro) anos da sentença que fixou os alimentos, o Agravado, hoje com 71 anos de idade, propôs Ação de Exoneração de Alimentos em face dos filhos, máxime porque o primogênito
Robinson Ataíde Costa
está com 48 anos,
Anderson Ataíde Costa
com 47 anos e a caçula
Regiane Ataíde Costa
com 45 anos, além da Agravante, que conta com 73 anos e não foi inserida no mercado de trabalho.

Ao analisar o pedido liminar, a Juíza acolheu o pedido do Agravado, exonerando-o de contribuir com alimentos destinados aos filhos e à Agravante.

Inconformada, a Agravante recorreu alegando que, embora a prole tenha atingido a maioridade civil, celebrou com o Agravado acordo verbal de que continuaria recebendo os 30% dos proventos líquidos, descontados da aposentadoria estadual, ajuste que foi feito há muitos anos, e que o Agravado nunca se manifestou contrário ao que fora combinado, pois reconhece que a Agravante abriu mão de sua carreira profissional em prol da família, bem como não conseguiu ser inserida no mercado de trabalho após a separação.

A Agravante arguiu que o verdadeiro motivo para o Agravado requerer a exoneração da pensão alimentícia é que irá receber valor expressivo em razão do êxito no Processo nº 31851-63.2014.811.0041, em que discutiu direito ao expurgo inflacionário, e que tramitou na 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, cujo numerário será pago diretamente na folha de pagamento da SINFRA, onde o Agravado recebe a aposentadoria e onde é debitada a pensão da Agravante.

Ou seja, 30% do valor depositado será direcionado à Agravante, e é em face dessa possibilidade que o Agravado tenta obstar por meio deste processo.

A Agravante comprovou que está com a saúde debilitada, e que o cancelamento da pensão alimentícia irá provocar sérias dificuldades para se auto-sustentar, pois nada mudou do ponto de vista da recolocação no mercado de trabalho que lhe possibilite manter pelas próprias forças o
status
social similar ao período do casamento.

Ao avaliar este caso, nesta quadra de cognição não exauriente, não vislumbro, por ora, a possibilidade de os valores dos alimentos serem alterados, muito menos de a obrigação ser extinta, sobretudo porque não houve mudança na situação econômica do Agravado, que vem honrando o pagamento da pensão à Agravante por mais de 02 (duas) décadas, mesmo depois da prole ter alcançado a maioridade.

Com efeito, não sendo os alimentos fixados por determinado prazo, o pedido de exoneração, total ou parcial, deve vir acompanhado de prova concreta e indene de dúvida da variação do binômio necessidade-possibilidade, sobretudo quando não ficou demonstrado que o pagamento de pensão por longos 24 (vinte e quatro) anos tenha sido suficiente para que a Agravante revertesse a condição desfavorável que detinha, no momento da fixação dos alimentos.

Salvo prova firme em contrário, no meu modo de ver, a obrigação é perene quando a incapacidade para o trabalho for permanente ou quando se verificar a impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho, tal como se vê no caso destes autos em que a Agravante é septuagenária e está com problemas de saúde, o que exige cuidados especiais.

Dito isso, data
vênia,
divirjo dos nobres colegas e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para manter incólume a pensão deferida em 07/04/1997, até que o mérito seja resolvido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021